Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-29.2019.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-29.2019.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

APELADO: JANINA MICHELI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEIDE FERNANDES DUARTE, NADJA PRICILA DE MOURA VAZ BARREIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. CIRURGIA REPARADORA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. RECUSA DO PAGAMENTO DA PRÓTESE MAMÁRIA. INDEVIDA. REEMBOLSO DEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A Seguradora de saúde deve prestar os serviços de assistência necessária a proporcionar tratamento da obesidade mórbida, bem como de cirurgias plásticas com caráter reparador pós bariátrica e materiais necessários, quando prescritos pelo médico do paciente, como forma de viabilizar a preservação a saúde e a vida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 8000121-29.2019.805.0221,
que tem como
Apelante POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e Apelada JANINA MICHELI DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça